Tribunal: TCU
Processo: 025.210/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18878/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração contra o Acórdão 13925/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 53) interposto por Pedro José Mendes Filho (peça 88); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 96) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.210/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.003/2010-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Pedro José Mendes Filho (XXX.841.654-XX). 1.3. Recorrente: Pedro José Mendes Filho (XXX.841.654-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Anibal Carnauba da Costa Accioly Junior (17188/OAB-PE) e Túlio Frederico Tenório Vilaça Rodrigues (17087/OAB-PE), representando Antonio Carlos Maranhao de Aguiar; Ana Rita Marques de Abreu Azevedo (51703/OAB-PE) e outros, representando Pedro José Mendes Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.